Tribunal: TJDFT
Processo: 0000820-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000820-57.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ATHANAGILDO CARNEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O(a) credor(a) ATHANAGILDO CARNEIRO está na condição de curatelado, hipótese em que o ordenamento jurídico estabelece um conjunto de institutos para proteção de seus interesses pessoais e patrimoniais, conforme documentação juntada no ID 26921931/26921932 para instruir o acordo direto. A senhora LUZIA LIMA CARNEIRO é (a)a curador(a) do(a) credor(a) do precatório em epígrafe, tendo a atribuição para resolver as questões patrimoniais ordinárias envolvendo a pessoa curatelada (ID 8164729 - Pág. 7). Contudo, no caso presente, o acordo direto de pagamento de precatório envolve a disposição de certo percentual do precatório para o recebimento antecipado, o que exige o exame judicial do caso. O juízo que promoverá o exame é o Juízo da Vara de Família do domicílio do(a) curatelado(a). Na ocasião, o(a) curador(a) deverá demonstrar a necessidade da verba, apresentando uma relação de despesas realizadas pelo(a) curatelado(a). Também deverá demonstrar a economicidade ou vantagem da negociação. Assim, o(a) curador(a) deverá mover a ação judicial ou provocar o juízo competente, ante a prevenção já estabelecida do processo interdição, para obter a autorização para firmar o acordo e receber valores daí decorrentes. A autorização deverá informar se o valor a ser recebido neste precatório pelo(a) curatelado(a) poderá ser levantado por seu(a) curador(a) ou se deve ser transferida para uma conta judicial vinculada ao processo de interdição. Aguarde-se a comunicação acerca da decisão judicial futura. Suspendo o feito por 30 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília,10 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac